Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” apresentada com fundamento na prescrição da pretensão executiva.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular; (ii) foi determinada a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, a partir de 18.06.2019; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 18.06.2020 teve início automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria a princípio em 07.11.2025; (iv) em 18.08.2021, por meio de ofício, teria informado pelo e. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF que as penhoras pleiteadas teriam sido devidamente anotadas no rosto dos autos n.o 0007696-77.2017.8.07.0016, “porém não há quaisquer valores ou bens depositados nestes autos” (id 100696688); (v) o exequente teria solicitado sucessivas diligências, sem qualquer demonstração de efetiva constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em título executivo judicial constituído em decorrência de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular é quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inc. I), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
5. No particular, a suspensão do curso processual e o prazo prescricional se iniciaram antes da alteração dada pela Lei n.o 14.195/2021 e, tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
6. No quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a pretensão da parte agravante, notadamente porque a pretensão executória não estaria abarcada pelo prazo prescricional, tendo em vista que o prazo fatal sem a demonstração de qualquer causa interruptiva, aparentemente, seria em 07 de novembro de 2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, arts. 206, § 3o e §5o, inc. I, 206-A; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1). TJDFT, acórdão 1958131, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 03.02.2025; acórdão 2015453, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 09.07.2025; acórdão 1998739, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 28.05.2025; acórdão 2015096, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 09.07.2025; acórdão 2031871, rela. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe. 29.08.2025.